Tribunal: STF
Processo: Rcl 49197
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, nos termos do art. 144 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente